Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do executado configura-se pressuposto de existência e validade do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante da ausência de citação e da desídia da parte exequente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.